Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, § 1o, DO CPC. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA MULTA E DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela executada em fase de cumprimento de sentença, determinando a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de afastamento da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, diante da oferta de seguro garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oferta de seguro garantia, por não configurar pagamento voluntário da obrigação, é insuficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; art. 525, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.680/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 23.06.2025.